Tribunal: TJES
Processo: 5011153-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011153-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: NORIVAL ANGELO SCARAMUSSA e outros

DES. RELATOR(A)
CONVOCADA
:
HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE PESSOA JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
E/OU DEFERIMENTO.
DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU DECISÃO ANTERIOR.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA.
PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS.
EXECUTADOS SÓCIOS.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREJUDICADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso interposto em razão de decisão de atual magistrado ter reformado decisão proferida por outro magistrado na vigência do CPC de 1973.

2. Ao que se extrai dos autos, não foi proferida nenhuma decisão expressa e fundamentada decretando desconsideração inversa da personalidade jurídica pois sequer houve tal pedido. Embora adequado os fundamentos quanto a possibilidade de penhora das quotas sociais dos sócios, de modo diverso, não houve pedido, apreciação muito menos o deferimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

3. A alegada violação de decisão não surpresa não deve prevalecer, pois a decisão proferida pelo magistrado a quo a fls. 469/470 ainda na vigência do CPC/73, não apreciou e muito menos deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica porque não houve nenhum pedido da parte quanto a isso. Não bastasse, verifica-se que a pessoa jurídica sequer compõe a lide.

4. Não há irregularidade da determinação de penhora de quotas sociais, pois a jurisprudência era, e ainda é, pacífica quanto a tal possibilidade, na medida em que as estas são consideradas de expressão econômica e constituem parte integrante do patrimônio dos sócios, devendo ser mantido o bloqueio das quotas sociais.

5. O julgamento dos embargos de declaração torna-se prejudicado, haja vista que a decisão embargada é precária e provisória, a ser destituída ou confirmada pelo julgamento de mérito do presente recurso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trrata-se de recurso de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA e DÉBORA SISQUINI DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” na Ação de Execução Hipotecária, movida contra
NORIVAL ANGELO SCARAMUSSA e JAMILE GAZAL SCARAMUSSA,
não acolheu os embargos declaratórios, mantendo a decisão embargada que revogou as constrições anteriores, sobre bens e valores de pessoas jurídicas das quais os executados seriam sócios e indeferiu novas constrições sobre o patrimônio das empresas.

Em suas razões, os agravantes aduzem que as decisões judiciais proferidas ano de 2010, 2011 e 2012 (fls. 469/470) que autorizaram o bloqueio das quotas sociais da empresa
MADEIRAS TROPICAL DO BRASIL LTDA
(sócios os executados) e a remoção do veículo, foram proferidas adequadamente, com base no
CPC/1973
, ou seja, a questão foi examinada exclusivamente à luz da legislação vigente à época dos respectivos atos processuais, tendo em vista que, no caso,
na vigência do CPC de 1973,
não trazia o instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

Aponta que
“contrariou as decisões proferidas sob a égide do CPC de 1973, acobertadas pela preclusão, artigo 505 do CPC”
.

Assim, sustenta que o juízo
a quo “não agiu corretamente, data venia, ao reformar todas as decisões proferidas nos autos na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sob a alegação que não houve nos autos, qualquer desconsideração da personalidade jurídica a ensejar a prática de atos de invasão patrimonial de outras pessoas, físicas ou jurídicas
”.

Além disso, alega desrespeito ao princípio do contraditório, da vedação a decisão surpresa e ao princípio da cooperação, visto que não intimou a parte antes de revogar as decisões anteriores.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, a fim de restabelecer os efeitos da decisão de fls. 469/470 reformada pela decisão agravada de fls. 661/662.

Após compulsar os autos, verifica-se não haverem razões para mudar o entendimento firmado na análise do pedido liminar.

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que os autos originários de n. 0026060-38.1998.8.08.0048 (048.98.026060-7) referem-se ao Cumprimento de sentença, nos termos do Art. 475-J e 566, inciso I, do CPC/73, promovida em outubro de 2009 pelos patronos Francisco de Assis Rodrigues de Oliveira e Debora Siquini de Oliveira, ora agravantes, contra Norival Angelo Scaramussa e Jamile Gazal Scaramussa, referente à condenação ao pagamento de 10%(dez por cento) sobre o valor da causa.

Considerando o longo tramitar daquela execução de honorários, vislumbra-se o presente histórico:

Em fevereiro de 2012, após diversas diligências infrutíferas para localização dos executados e de tentativas de constrição de seus bens, consoante decisão de fls. 469/470, foi deferida a penhora de quota-parte do capital social da sociedade empresária limitada, da qual os devedores eram sócios-proprietários.

Nesse ponto, não há irregularidade, eis que a jurisprudência era, e ainda é, pacífica quanto a tal possibilidade, na medida em que as quotas sociais são consideradas de expressão econômica e constituem parte integrante do patrimônio dos sócios, a exemplo do seguinte julgado da Corte Superior de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÍVIDA PARTICULAR DE SÓCIO. PENHORA. QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se em ação de execução proposta contra sócio, relativa a dívida particular por ele contraída, é permitida a penhora de suas quotas sociais e, caso possível, se essa situação se altera na hipótese de a sociedade estar em recuperação judicial. 3. É possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na affectio societatis. Precedentes. 4. Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.803.250/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23.6.2020, DJe de 1.07.2020).

Somente em novembro de 2014 foi procedida a penhora de 13,5% das quotas da empresa Madeireira Tropicais do Brasil LTDA (Id 3733735, fl. 494 – autos origem).

Em abril de 2015, afirmou o ora agravante que
“apenas a penhora das quotas da sociedade (
D
a empresa dos executados), sem que sejam adotadas outras medidas judiciais, não se concretizará a satisfação do crédito dos exequentes”
. Assim, requereu fosse
“efetivado bloqueio da conta-corrente da Sociedade (...) ou bens pertencentes à empresa, tendo em vista que a sociedade é composta exclusivamente pelos executados”
(Id 3733735, fl. 498/499).

Neste ponto, conclui-se que a decisão anterior (469/470), a qual autorizou a penhora das quotas, não determinou desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas tão somente deferiu a penhora de quota-parte do capital social da sociedade empresária limitada.

À época, a par das normas legais não tratarem expressamente da desconsideração inversa da personalidade, a doutrina e a jurisprudência acolhiam essa possibilidade, ainda que sem regulamentação específica, mas exigindo que fossem atendidos os pressupostos do Art. 50 do CC, ou seja, nas hipóteses de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial por parte das pessoas físicas executadas em relação às pessoas jurídicas das quais fossem sócios.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 50 DO CC/02. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. POSSIBILIDADE. (...) III A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. IV Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma. V A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, ‘levantar o véu’ da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa. VI À luz das provas produzidas, a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, entendeu, mediante minuciosa fundamentação, pela ocorrência de confusão patrimonial e abuso de direito por parte do recorrente, ao se utilizar indevidamente de sua empresa para adquirir bens de uso particular. VII Em conclusão, a r. decisão atacada, ao manter a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, afigurou-se escorreita, merecendo assim ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso especial não provido. (REsp n. 948.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.6.2010, DJe de 3.8.2010).

Entretanto, ao que se extrai das cópias juntadas, não foi proferida decisão expressa e fundamentada decretando desconsideração inversa da personalidade jurídica pois sequer houve tal pedido.

No despacho de fl. 501, Id 3733735, o magistrado, após realização de buscas via Bacenjud (fls. 502/503) em face da referida pessoa jurídica, determinou a intimação do exequente para manifestar-se sobre o resultado da busca.

Após nova manifestação dos recorrentes (fls. 506/507) o magistrado a quo após realização de buscas via Renajud e infojud determinou a intimação do exequente para manifestar-se sobre o resultado da busca (fls. 511/513), onde em resposta, o agravante requereu a penhora de um veículo, bem como bloqueio em contas de outras empresas das quais os executados seriam sócios.

Todavia, ressalta-se que não consta nos autos pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, muito menos, decisão expressa do magistrado deferindo a desconsideração inversa, embora o exequente, em sua manifestação a fls. 516/525, afirma que foi concedida tal pretensão.

Na sequência, ainda sem qualquer decisão fundamentada quanto a desconsideração inversa da personalidade jurídica e, já durante o advento das normas regulamentadoras específicas dos Arts. 133 e seguintes do CPC/2015, na decisão a fls. 537 proferida em 2017, o magistrado deferiu a penhora do veículo pertencente à pessoa jurídica e determinou o bloqueio de valores nas contas de outras pessoas jurídicas das quais os executados seriam sócios (fls. 537/545, Id 3733736).

Frisa-se que as tentativas de buscas de bens e valores de tais pessoas jurídicas (fls. 538/545, Id 3733736) ainda perduraram por cerca de 4 (quatro) anos, sem sucesso quanto à satisfação completa do crédito dos honorários dos advogados exequentes.

Consoante petição de fls. 622/668, Id 3733737, os exequentes apresentaram planilha atualizada do débito e requereram novas diligências de buscas de bens e valores dos executados e das pessoas jurídicas das quais esses eram sócios.

Entretanto, em decisão a fls. 661/669,
objeto deste agravo
, a magistrada de primeiro grau, fundamentou que:

[...] não houve, em momento alguns nestes autos, qualquer desconsideração da personalidade jurídica a ensejar a prática de atos de invasão patrimonial de outras pessoas, físicas ou jurídicas, que não os executados Norival Angelo Sacaramussa e Jamile Gazal Scaramussa. Por essa razão, todos os atos constritivos que recaíram sobre pessoas, físicas ou jurídicas, que não são partes aqui, devem ser desconstituídos por razões óbvias que dispensa maiores elucubrações, até por se tratar de execução de honorários advocatícios, sendo os credores, logicamente, conhecedores do direito.

Por esta razão, desconstituiu as constrições anteriores sobre a pessoa jurídica e indeferiu os pedidos de buscas de bens das empresas das quais são sócios os executados.

É cediço que todas as decisões proferidas por órgãos do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IX, Art. 93, da Constituição Federal.

Segundo o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes"
(HC 54.378/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 18.12.2007, DJ 11.02.2008, p. 166).

Observa-se que na decisão recorrida a juíza de primeiro grau devidamente expôs as razões de seu convencimento, de modo que não há falar em ausência de fundamentação ou em decisão teratológica.

Em contrapartida, a decisão a fls. 469/470 embora tenha de forma adequada e fundamentada expostos argumentos a possibilidade de penhora das quotas sociais dos sócios,
de modo diverso, não houve
pedido,
apreciação
muito menos o
deferimento
de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Inclusive, não há falar em preclusão
pro judicato
quando, sequer, houve apreciação anterior e expressa da matéria, justamente por ausência de pedido de desconsideração inversa.

Quanto a alegada violação a princípio da não surpresa, observa-se que tal argumento se mostra infundado, visto que como poderia o douto magistrado de primeiro grau, intimar a parte exequente da reforma de algo que se quer deveria ter prosseguido nos autos.

Isso porque, frisa-se, a decisão proferida pelo magistrado a quo a fls. 469/470, não apreciou e muito menos deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica porque não houve nenhum pedido da parte quanto a isso.

O que se verifica na verdade é que o Juízo não se atentou quanto a esta questão e determinou a penhora de bens de parte que sequer é compõe lide.

Dessa forma, não a que se exigir que antes da proferir a decisão agravada, tivesse sido as partes exequentes serem intimadas.

Por fim, em que pese coerente decisão agravada, verifico que a magistrada a quo determinou o desbloqueio das cotas sociais da pessoa jurídica. Todavia, conforme já fundamentado, as quotas sociais são consideradas de expressão econômica e constituem parte integrante do patrimônio dos sócios.

Neste sentido, vejamos:

[...] 5. Não há impedimento para que sejam penhoradas as cotas de sociedade empresária, em que o executado figura como único sócio, uma vez que não atingido patrimônio de terceiro e já incidente penhora de 825 quotas determinada pelo juízo da 11ª Vara Cível, anotada em 08/04/2019. 6. A penhora de renda de pessoa estranha à demanda somente poderia ocorrer no caso de desconsideração da personalidade jurídica, o que não é o caso dos autos. 7. Não apreciado o pedido quanto à tramitação da execução em segredo de justiça, eis que deferido pelo juízo de primeiro grau, no tocante aos documentos que englobam justamente as declarações de renda do agravante. 8. Desprovimento do recurso. (grifo nosso) (0079673-42.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME - Julgamento: 6/4/2021 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

Diante de todo exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

tão somente para
manter o bloqueio judicial das quotas sociais da Madeireira Tropicais do Brasil Ltda, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Prejudicada a análise do objeto dos embargos de declaração tendo em vista o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)